Tribunal: TJBA
Processo: 8027299-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8027299-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

EMBARGADO: JOICE PEREIRA LIMA CARDOSO

Advogado(s)
:
MAYRA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, afastou a aplicação da Súmula 385 do STJ e confirmou o quantum indenizatório fixado. A parte embargante sustenta omissão quanto à existência de negativações preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicação da Súmula 385 do STJ relativamente à existência de inscrições preexistentes do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese relativa à Súmula 385 do STJ, registrando a ausência de prova de inscrições preexistentes legítimas aptas a afastar o dano moral, com base nos documentos constantes dos autos.

Não há nos autos demonstração de ponto relevante omitido pelo colegiado, tendo sido enfrentadas todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive a análise da regularidade de eventual negativação anterior.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não viabiliza Embargos de Declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.801.210/SP).

Verificada a utilização dos embargos com finalidade procrastinatória, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, afastada a incidência da Súmula 98 do STJ, ante a manifesta tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

A análise da Súmula 385 do STJ está devidamente suprida quando o acórdão registra a ausência de comprovação de inscrições preexistentes legítimas.

Embargos de Declaração manifestamente protelatórios autorizam a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021; TJ-BA, ED nº 0523849-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8027299-60.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

e

Embargad
a

JOICE PEREIRA LIMA CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA